Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
3. As notas fiscais são documentos hábeis e suficientes para a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes, ainda que ausentes os comprovantes de entrega das mercadorias, quando outros elementos corroboram a relação estabelecida.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.